Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. A regra prevista no art. 479 do CPC preceitua que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo". Para tanto, deve levar em conta "o método utilizado pelo perito”.
3. A eventual efetivação de nova perícia somente pode ser determinada caso a matéria não esteja suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Portanto, a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
4. No caso não foram evidenciadas razões suficientes a respeito da eventual equivocidade da conclusão exarada pelo experto.
5. Recurso conhecido e desprovido.